Tribunal: TJES
Processo: 5016948-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Chantagem
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1-Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que determinou a regressão cautelar do paciente do regime aberto para o semiaberto, em razão do cometimento de falta grave consistente no descumprimento das condições impostas e abandono do cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a regressão cautelar de regime, determinada sem prévia instauração de incidente de apuração de falta grave e sem oitiva do Ministério Público e da defesa, configura constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O habeas corpus não é, em regra, meio processual adequado para o exame de questões incidentais da execução penal, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica.

4- A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos que indicam o cometimento de falta grave, consistente no reiterado descumprimento das condições do regime aberto e no abandono do cumprimento da pena.

5- O reeducando tinha ciência inequívoca das condições impostas ao regime aberto, entre elas o comparecimento mensal em Juízo, conforme consignado no alvará de soltura.

6- O histórico de ausências injustificadas e o abandono do cumprimento da pena autorizam a regressão cautelar do regime, como medida necessária à regularidade da execução penal.

7- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a regressão cautelar de regime com fundamento no poder geral de cautela do Juízo da Execução, independentemente de prévia oitiva do condenado, exigida apenas para a regressão definitiva.

8- Inexistente constrangimento ilegal evidente, não se justifica a concessão da ordem, sequer de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1- A regressão cautelar de regime prisional é admissível diante do descumprimento das condições do regime aberto, com base no poder geral de cautela do Juízo da Execução.

2- A oitiva prévia do condenado é exigida apenas para a regressão definitiva, não sendo requisito para a regressão cautelar.

3- O habeas corpus é via inadequada para impugnar decisões incidentais da execução penal quando ausente flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 367.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 660.178/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 682.314/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021; STJ, AgRg no HC nº 632.398/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.03.2021, DJe 30.03.2021; STJ, AgRg no HC nº 878.204/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016948-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO ANDRADE BANHOS

COATOR: 9 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1-Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que determinou a regressão cautelar do paciente do regime aberto para o semiaberto, em razão do cometimento de falta grave consistente no descumprimento das condições impostas e abandono do cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a regressão cautelar de regime, determinada sem prévia instauração de incidente de apuração de falta grave e sem oitiva do Ministério Público e da defesa, configura constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O habeas corpus não é, em regra, meio processual adequado para o exame de questões incidentais da execução penal, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica.

4- A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos que indicam o cometimento de falta grave, consistente no reiterado descumprimento das condições do regime aberto e no abandono do cumprimento da pena.

5- O reeducando tinha ciência inequívoca das condições impostas ao regime aberto, entre elas o comparecimento mensal em Juízo, conforme consignado no alvará de soltura.

6- O histórico de ausências injustificadas e o abandono do cumprimento da pena autorizam a regressão cautelar do regime, como medida necessária à regularidade da execução penal.

7- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a regressão cautelar de regime com fundamento no poder geral de cautela do Juízo da Execução, independentemente de prévia oitiva do condenado, exigida apenas para a regressão definitiva.

8- Inexistente constrangimento ilegal evidente, não se justifica a concessão da ordem, sequer de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1- A regressão cautelar de regime prisional é admissível diante do descumprimento das condições do regime aberto, com base no poder geral de cautela do Juízo da Execução.

2- A oitiva prévia do condenado é exigida apenas para a regressão definitiva, não sendo requisito para a regressão cautelar.

3- O habeas corpus é via inadequada para impugnar decisões incidentais da execução penal quando ausente flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 367.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 660.178/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 682.314/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021; STJ, AgRg no HC nº 632.398/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.03.2021, DJe 30.03.2021; STJ, AgRg no HC nº 878.204/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO ANDRADE BANHOS, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA que regrediu cautelarmente o reeducando para o regime semiaberto ante o cometimento de falta grave (descumprimento das condições e abandono).

O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal sob o argumento de que
“ a mera suspeita de irregularidade, não autoriza a regressão automática do regime, sendo indispensável a prévia instauração do incidente de apuração de falta grave e a oitiva do Ministério Público e da defesa”.
Desse modo, requer liminarmente a suspensão da decisão que determinou a regressão de regime, restabelecendo o regime aberto.

Liminar indeferida (id. 16365734).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ids. 16443917 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (id. 16646747).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO ANDRADE BANHOS, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA que regrediu cautelarmente o reeducando para o regime semiaberto ante o cometimento de falta grave (descumprimento das condições e abandono).

O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal sob o argumento de que
“ a mera suspeita de irregularidade, não autoriza a regressão automática do regime, sendo indispensável a prévia instauração do incidente de apuração de falta grave e a oitiva do Ministério Público e da defesa”.
Desse modo, requer liminarmente a suspensão da decisão que determinou a regressão de regime, restabelecendo o regime aberto.

Liminar indeferida (id. 16365734).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ids. 16443917 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (id. 16646747).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Compulsando a inicial, extrai-se que a irresignação do paciente é contra a decisão de regressão cautelar de regime do apenado em razão da prática de falta grave, sendo evidente a inadequação da via eleita.

Isso porque, o habeas corpus não é, em regra, o veículo adequado para a solução de questões incidentais à execução, exceto quando houver constrangimento ilegal, o que não é o caso destes autos já que a decisão hostilizada está devidamente fundamentada e não é teratológica.

Consta dos autos que ao progredir para o regime aberto no dia 19/09/2019 o Juízo fixou algumas condições entre elas o comparecimento mensal em Juízo.

Vale registrar que tal determinação constou do alvará de soltura, tendo o reeducando ciência das condições impostas.

Ocorre que o reeducando registrou presença até março de 2025, contudo possui diversas faltas em Juízo (fevereiro, junho e dezembro de 2023, fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025) e abandonou o cumprimento da pena em abril de 2025, razão pela qual foi regredido cautelarmente para o regime semiaberto.

No caso, verifica-se que houve a regressão cautelar para o regime semiaberto, diante da notícia do cometimento de falta grave, consistente no descumprimento das condições impostas para cumprimento da pena em regime aberto. Assim, verifico que a decisão, além de devidamente fundamentada, encontra-se em consonância com o entendimento do STJ. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME ABERTO, CONSISTENTES EM ATUALIZAR O ENDEREÇO NOS AUTOS E COMPARECER MENSALMENTE EM JUÍZO. SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO EM VIRTUDE DA PANDEMIA. DATA FINAL: 31/8/2020. PROVIMENTO CSM 2564/2020. RECURSO IMPROVIDO.

1. [...] sendo a regressão de regime fundamentada [...] no descumprimento das condições impostas ao regime aberto (o paciente extrapolou injustificadamente o horário de recolhimento doméstico e realizou mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo), não há falar-se em constrangimento ilegal. [...] (AgRg no HC 660.178/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

2
. No caso, o executado ficou ciente das condições do regime aberto, nos termos do art.367, do CPP, tendo incidido em faltas graves consistentes em não atualização do endereço e não comparecimento mensal em juízo, justificando a regressão cautelar de regime.

(...)

(AgRg no HC n. 682.314/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.) GRIFEI.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE.

1. É certo que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo" (HC n. 455.461/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019).

2.
Na hipótese, o agravante teria, supostamente, praticado falta grave, uma vez que descumpriu as condições do regime aberto, o que, de fato, enseja a regressão cautelar do regime prisional.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 632.398/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021.) GRIFEI.

Ademais, a jurisprudência do STJ
“é firme no sentido de que a regressão cautelar de regime prisional é válida com base no poder geral de cautela do Juízo das Execuções, mesmo sem prévia oitiva do condenado, que é exigida apenas para a regressão definitiva”
(AgRg no HC n. 878.204/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Ante o exposto, ausente flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.